Tribunal: TJES
Processo: 5000340-43.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000340-43.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RECORRIDO: MARLUCIA SPADETO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
a necessidade de reforma da sentença do D. juízo;
b)
que a transferência do veículo não foi realizada por ausência de baixa do gravame;
c)
a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
d)
a reforma da sentença a fim de afastar, reduzir ou limitar a multa fixada ao valor máximo da dívida, em atenção aos princípios da razoabilidade.

Pois bem, verifico que o cerne da questão cinge-se em apurar se
a transferência de propriedade do veículo automotor e a responsabilidade pelos débitos cobrados a recorrida, após o sinistro, são de responsabilidade da recorrente.

Primeiramente, quanto a preliminar arguida pela recorrida de ausência de impugnação específica no
R
ecurso Inominado, rejeito tal preliminar, pois ao revés do alegado, a recorrente impugnou especificamente os termos em que se insurge.

Pois bem, quanto ao mérito, observa-se que ao contrário do alegado pela recorrente, cabia somente a ela realizar todo procedimento necessário para a transferência do veículo, uma vez que já se encontrava sobre sua posse/propriedade, desde o mês de dezembro d
o ano de
2016.

Destaca-se que a recorrida assinou o documento de transferência no dia 14/12/2016 e recebeu a indenização do seguro irrecuperável, também nesta data, não sendo indagada sobre qualquer outra pendência.

No entanto, no ano de 2018 observou que seu nome estava inscrito em dívida ativa, por débitos tributários do ano de 2017 e 2018 do veículo que já pertencia a recorrente desde o ano de 2016.

Assim, a recorrida realizou o pagamento e solicitou a
regularização da sua situação fiscal
junto a Sefaz, pois do contrário, ainda estaria impossibilitada de
realizar a
transação financeira
em razão de
dívida tributária pendente junto ao ente federati
vo.

Destarte, mesmo o veículo pendente de baixa por gravame,
tal argumento se torna in
suficiente para justificar a ausência de baixa de registro do veículo por parte da seguradora (recorrente), pois além de existir um documento assinado pel
a recorrida
de transferência
, houve
pagamento do seguro em
14/12/2016.

De outro modo
, a baixa ocorreu em 22/03/2017,
ou seja, ainda que a pendência de gravame no veículo justificasse a ausência de baixa de registro, o que não deve admitir, o veículo estava sem embaraços após a data mencionada neste parágrafo.

Nessa esteira, pelos dois argumentos expostos, não há que se falar em ausência de
responsabilidade
por parte da recorrente.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - VEÍCULO FURTADO - RECEBIMENTO DO PRÊMIO PELO SEGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - ASSINATURA DO RECIBO DE TRANSFERÊNCIA - TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE - BAIXA NOS REGISTROS DO DETRAN - RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS PRESENTES - ""QUANTUM"" - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. [...]
Ocorrido o sinistro (furto), pagando a seguradora o prêmio e recebendo o veículo, passando dele a ter a posse e propriedade, tem a obrigação legal de fazer a transferência junto ao Órgão de Trânsito, como estabelece o artigo 126, parágrafo único, da lei 9.503/07 (Código Brasileiro de Trânsito). - A omissão em providenciar a transferência do veículo junto ao Detran, a existência de várias multas e a indevida cobrança de IPVA e outras taxas em atraso efetivada pela Receita Estadual, inclusive com ameaça de inscrição do nome do apelado na dívida ativa gerou danos morais passíveis de reparação
. - Os danos morais são evidentes, independem de comprovação e, na hipótese o valor arbitrado é moderado e foram ponderadas as circunstâncias com presteza, além do que não foi objeto de impugnação, devendo a sentença ser mantida. (TJMG -

Apelação Cível

1.0223.08.258195-8/001, Relator(a): Des.(a) Osmando Almeida , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2010, publicação da súmula em 28/06/2010) (original sem destaque).

Ademais
, o art. 126, parágrafo único
[1]
do CTB, dispõe que cabe a seguradora a baixa do registro, e, no caso em apreço, sua inocorrência acarretou a recorrida o ônus da inscrição indevida em dívida ativa por cobrança de débitos tributários (IPVA), fazendo jus a indenização a título de danos materiais e morais.

Dessa forma a recorrida suportou danos
de
responsabilidade da recorrente,
pois
os débitos tributários decorrentes da propriedade de veículo automotor com sinistro
por
perda total
e
a baixa no registro do bem é de obrigação da seguradora.

Sendo assim, cabe a ela regularizar os assentamentos junto ao órgão competente, promovendo a baixa do registro e/ou transferência da titularidade, impedindo, assim, que se impute ao antigo proprietário a responsabilidade pelo pagamento de IPVA relativamente a exercícios posteriores.

Quanto
a condenação
a título de danos materiais

é medida impositiva, vez que a parte recorrida merece a restituição dos valores pagos devido ao IPVA e ao guincho quando do sinistro
.

Com relação a indenização a título de danos morais, vejo que o juízo acertou, arbitrando
quantum
proporcional ao dano sofrida pela recorrida, uma vez que houve indevida inscrição em dívida ativa,
mediante ausência de procedimento que a
recorrente deveria
ter observado
.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
[2]
,
destaca-se que fora fixad
a
a título de penalidade em caso de descumprimento do comando proferido na parte dispositiva do julgamento, não havendo qualquer desdobramento que venha a prejudicar a recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 126.

O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014)

(Vigência)

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

[2]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO OCASIONANDO PERDA TOTAL DO VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO POR PARTE DA RECORRIDA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO IRRECUPERÁVEL PAGA PELA RECORRENTE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELA RECORRENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE GRAVAME NO REGISTRO DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DEVIDO AOS DÉBITOS COM IPVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. IPVA QUITADO PELA RECORRIDA APÓS O SINISTRO. CABIA A RECORRENTE A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES JUNTO AO DETRAN, BEM COMO A BAIXA DO REGISTRO. ART. 126, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB. MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 800,00. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.